Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0708467-54.2020.8.07.0001 APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: M. V. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MARTA ALVES DE LIMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE contra a sentença que, nos autos da obrigação de fazer, julgou procedente o pedido da autora para, confirmando a tutela deferida, determinar que a ré proceda à efetivação da inscrição da autora na 2a etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS 2018/2020 e, por conseguinte, também faça a correção de suas provas conforme os trâmites regulares do certame. Também condenou a a parte ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) em face do valor insignificante atribuído à causa. Em suas razões recursais, inicialmente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Para isso, afirma que é pessoa jurídica de direito privado, na forma de associação civil, sem fins lucrativos, tem finalidade e objetivos diretamente relacionados ao ensino e é qualificado como Organização Social (OS). Acrescenta que as pessoas jurídicas também fazem jus ao benefício da Lei no 1.060/50, desde que demonstrem a impossibilidade de dispor de recursos para o custeio das despesas processuais sem o comprometimento do seu regular funcionamento. Sustenta que a jurisprudência é pacífica no sentido de que as pessoas jurídicas sem fins lucrativos fazem jus ao benefício, independentemente de prova, tendo em vista que, em seu favor, opera a presunção de que de que não podem arcar com as custas e honorários do processo. Contrarrazões da autora (Num. 22689670), pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. É lícita a dedução do pedido de gratuidade de justiça, em sede de recurso, hipótese na qual o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e oportunizar o recolhimento em caso de indeferimento - art. 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil. No entanto, os efeitos de eventual deferimento desse pedido não retroagem para alcançar despesas devidas antes do deferimento. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de Justiça pleiteado serodiamente não retroage para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios da sentença. Assim, o referido benefício não retroage ao tempo anterior à sua concessão, produzindo efeitos apenas ex nunc. Precedentes do STJ. ( )." (Acórdão 1213082, 07005366820188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1260512, 07073919520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios - art. 98, caput do CPC. O seu deferimento é ato jurisdicional que não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso à prestação jurisdicional, razão pela qual deve ser criteriosamente concedido. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, o Superior Tribunal de Justiça entende, conforme enunciado de Súmula no 481, que a pessoa jurídica fará jus ao benefício somente quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo bastante a mera declaração de pobreza. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade prevista na Lei n. 1.060/1950, art. 2o, parágrafo único, se comprovar achar-se em estado de necessidade impeditivo de arcar com as custas e despesas do processo. Precedentes. 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1060284/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 22/11/2017) – grifou-se. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO.INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009. 2. ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’ (Súmula 481/STJ). 3. A Corte de origem entendeu que a ora recorrente não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1682102/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017) – grifou-se. No presente caso, verifico que a apelante não acostou documentos hábeis a indicar efetivamente a sua insuficiência financeira para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de suas atividades regulares. Não apresentou, por exemplo, balanço financeiro, declaração de imposto de renda da pessoa jurídica e extratos bancários. Portanto, certo de que o deferimento da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica exige a comprovação do estado de miserabilidade e, no caso, ausente qualquer prova da necessidade de sua concessão à apelante, revela-se impossível o deferimento do benefício nesta instância recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por conseguinte, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, fixo o prazo de 05 (cinco) dias para que seja recolhido o preparo recursal pela apelante, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator